Tribunal: CARF
Processo: 14485.003185/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.003185/2007-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.855 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
BOOZ ALLEN HAMILTON DO BR CONSULT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS.
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei
n° 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar para reconhecer extintos pela decadência os créditos tributários
lançados até a competência novembro de 2001, inclusive. No mérito, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.003185/2007-06
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003185/2007-06

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ São Paulo,
que julgou a impugnação procedente em parte.
Pela sua clareza e completude, utilizo-me do relatório da decisão de primeira
instância:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração - AI n° 37.117.244-6, lavrado contra a empresa acima
identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração de fls. 11, elaborou e
apresentou a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, infringindo o disposto no artigo 32,
IV, §5° da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, combinado
com art. 225, IV, 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99.
2. O referido relatório fiscal informa, ainda, em síntese, que:
2.1. Não foram declarados, nas GFIP das competências de 01/1999 a 12/2003, os
valores pagos a autônomos/contribuintes individuais apurados na contabilidade da
empresa nas contas de números 4120002513353 e 5130003524217 - Prestação de
serviços sem vínculos empregatícios/Pessoa Física.
2.2. Não ocorreram circunstâncias agravantes.
3. De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 12) e Anexos (fls.
14/34), foi aplicada a multa no valor de R$ 67.308,14 (sessenta sete mil, trezentos e oito
reais e catorze centavos) com base no art. 32, IV, §5° da Lei n° 8.212/91, acrescentado
pela Lei n° 9.528/97 c/c art. 284, II do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 06/05/1999, com valor atualizado pela Portaria
MPS/GM n° 142 de 04/04/2007.
DA IMPUGNAÇÃO
4. Inconformada com a presente autuação, a empresa, tempestivamente, apresentou a
impugnação de fls. 58/67, acompanhada de documentos de fls. 69/194 (Procuração, 43a
Alteração contratual, GRPS de 01/1993 a 12/1997, Composição de Compensação nas
GPS de 08/1999 a 11/2000, GPS e composições), conforme despacho de fls. 196,
alegando, em síntese, o seguinte:
I. DA TEMPESTIVIDADE
Esclarece que a impugnação apresentada é tempestiva.
II. DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Afirma que o presente Auto de Infração - AI não possui suporte fático jurídico, devendo
ser considerado nulo.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003185/2007-06

Entende que este AI é consequência da NFLD n° 37.117.242-0 e não sendo devidas as
contribuições questionadas na NFLD em razão da decadência, o mesmo ocorre com a
multa por obrigação acessória objeto do presente AI, uma vez que se o principal não é
devido, o acessório também não o é.
Alega que se não há obrigação em efetuar os recolhimentos previdenciários, não há que
se falar em obrigação de declarar o recolhimento do mesmo. Portanto, o AI deve ser
considerado nulo, nos seguintes termos:
III - DA DECADÊNCIA
Alega que sob a égide da Constituição Federal de 1988 e também da doutrina e
jurisprudência, cabe à lei complementar disciplinar a decadência e prescrição tributária,
o que afasta a incidência da norma de lei ordinária sobre essa matéria.
E que no lançamento por homologação, decorridos cinco anos, a contar da data da
ocorrência do fato gerador, sem manifestação do sujeito ativo do tributo, tem-se por
definitivamente constituído e simultaneamente extinto o crédito tributário (§4° do art.
150 do CTN).
Dessa forma, considerando que a notificação do lançamento ocorreu no dia 21/12/2007,
as contribuições cujos fatos geradores ocorreram antes do dia 21/12/2002 estariam sob
os efeitos da decadência de modo que deveriam ser julgados extintos todos os
respectivos lançamentos. Portanto, não sendo devidas as contribuições, não é crível que
possa ser autuada por não ter apresentado GFIP desses recolhimentos. Assim, as
competências de 01/1999 a 12/2002 já sofreram os efeitos da decadência.
Alega, ainda, que apurou devidamente todos os valores pagos a seus funcionários e
prestadores de serviço não devendo, assim, ser autuada. Ademais, efetuou
recolhimentos a maior dos valores devidos ao SAT, de modo que deveria ser feita a
compensação nos termos abaixo.
IV - DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO
Afirma que detinha um crédito perante o fisco em razão de ter efetuado recolhimento a
maior do SAT durante o período de 1993 a 1995, recolhido na alíquota de 2 (dois) por
cento, quando o correto deveria sér a alíquota de l(um) por cento.
Declara que se enquadrava na relação de “consultórios e escritórios de profissionais
liberais” conforme relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de
risco do Decreto 612/92, vigente à época.
Dessa forma, se ultrapassada a fundamentada alegação de decadência, deve-se ter
presente que ocorreu a compensação tributária. Pedido amparado pelo art. 66 da Lei n°
8.383/91.
Cita a Lei n° 9.430, de 27.12.96, arts. 73 e 74 que autorizou a Secretaria da Receita
Federal a proceder administrativamente à compensação tributária. Cita também o
Decreto n° 2.138, de 20/01/1997, que autorizou a compensação de créditos do sujeito
passivo com seus débitos, ainda que não sejam da mesma espécie nem tenham a mesma
destinação constitucional.
Menciona, ainda, em âmbito administrativo, a Instrução Normativa SRF n° 21 de
10/03/1997 que trata de restituição, ressarcimento e compensação de tributos e
contribuições de competência da União, administrados pela SRF. .
Por fim, alega que demonstrada a existência de um crédito que a Impugnante detinha
perante o Fisco, o mesmo foi utilizado para efeitos de compensação e posterior extinção
da obrigação tributária, caso ultrapassada a questão da decadência.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003185/2007-06

V - CONCLUSÃO E PEDIDO
Ante o exposto, requer a procedência da impugnação com a declaração de nulidade ou
improcedência do Auto de Infração.
DO COMPLEMENTO DE DEFESA
5. Em 26/03/2008, a empresa protocolizou requerimento de juntada de comprovantes de
pagamento de contribuições de outras entidades e fundos (terceiros), referentes à
competência 08/2003 dos estabelecimentos CNPJ: 33.806.738/0003-61 e CNPJ:
33.806.738/0001-08, os quais foram juntados às fls. 198/201. Isto posto, requer o
abatimento da multa parcial aplicada no presente Auto de Infração.
A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
Período de apuração: 12/2007
Assunto: obrigações acessórias
Ementa:
INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração ao artigo 32, inciso IV, §5°, da
Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.528/97.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento do crédito previdenciário é de 10 (dez) anos nos
termos do art. 45 da Lei n° 8.212/91.
MULTA APLICADA A MENOR. EXCLUSÃO DE VALORES.
Nas competências em que o valor da multa foi aplicado a menor, o mesmo deve ser
excluído em virtude da impossibilidade de correção nos sistemas informatizados.
Lançamento Procedente em Parte
Intimado da referida decisão em 24/06/2008 (fl.232), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 24/07/2008 (fls. 237/248), reiterando os argumentos
apresentados por ocasião do protocolo da peça impugnatória.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003185/2007-06

Decadência

Nas sessões plenárias dos dias 11 e 12/06/2008, respectivamente, o Supremo
Tribunal Federal - STF, por unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212, de 24/07/91 e editou a Súmula Vinculante n° 08. Seguem transcrições:

Parte final do voto proferido pelo Exmo Senhor Ministro Gilmar Mendes, Relator:
Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei n°8.212/91 e o parágrafo
único do art.5° do Decreto-lei n° 1.569/77, que versando sobre normas gerais de Direito
Tributário, invadiram conteúdo material sob a reserva constitucional de lei
complementar.
Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantém-se hígida a legislação anterior, com
seus prazos quinquenais de prescrição e decadência e regras de fluência, que não
acolhem a hipótese de suspensão da prescrição durante o arquivamento administrativo
das execuções de pequeno valor, o que equivale a assentar que, como os demais
tributos, as contribuições de Seguridade Social sujeitam-se, entre outros, aos artigos
150, § 4°, 173 e 174 do CTN.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Extraordinários e lhes nego provimento, para
confirmar a proclamada inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por
violação do art. 146, III, b, da Constituição, e do parágrafo único do art. 5° do Decreto-
lei n° 1.569/77, frente ao § 1°do art. 18 da Constituição de 1967, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 01/69.
Súmula Vinculante n° 08:
”São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto- lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.

Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103-A da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006, in verbis:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 45, de 2004).
Lei n° 11.417, de 19/12/2006:
Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de
súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
§ 1o O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de
normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003185/2007-06

administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.
Afastado por inconstitucionalidade o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, resta verificar qual
regra de decadência prevista no Código Tributário Nacional - CTN se aplicar ao caso
concreto.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da imprescindibilidade
de pagamento parcial do tributo para que seja aplicada a regra decadencial do artigo
150, §4° do CTN; caso contrário, aplica-se o artigo 173, I do CTN que transfere o termo
a quo de contagem para o exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído. Também atribuiu status de repetitivos a todos os processos que se
encontram tramitando sobre a matéria. E, por força do artigo 62-A do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22/06/2009, a decisão deve ser
reproduzida nas turmas deste Conselho.
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Este CARF sumulou o entendimento acerca do que se entende por pagamento
parcial. De acordo com a Súmula n° 99, considera-se que houve pagamento parcial quando os
recolhimentos efetuados se referem à parcela remuneratória objeto do lançamento:
Súmula CARF n° 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.

O contribuinte foi notificado do lançamento no dia 21/12/2007 (fl.2). Os fatos
geradores objeto do lançamento ocorreram no período de 01/1999 a 12/2003. Portanto, todos os
fatos geradores ocorridos até o mês de novembro de 2001 foram atingidos pela decadência.
Do Mérito

Em relação ao mérito, a tese de defesa assinala que o recorrente detinha crédito
perante o Fisco, o mesmo foi utilizado para efeitos de compensação e posterior extinção da
obrigação tributária.

Todavia, esse argumento foi afastado no julgamento da obrigação principal, sendo
devida a exigência e, por consequência, a obrigatoriedade de informar em GFIP, todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias. A decisão de piso, corretamente, reduziu o valor da
multa aplicada para atender ao limite por competência estabelecido pela Lei no 8.212/91.

Destarte, deve ser mantida a autuação e sem reparos a decisão recorrida.
Conclusão
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003185/2007-06

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, reconhecendo a decadência do crédito tributário nas competências de
01/1999 a 11/2001, negando-lhe provimento quanto ao mérito.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital